Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-40.2020.8.11.0021
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002121-40.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (APELANTE), JORGE FELIPE CALDAS DE OLIVEIRA - CPF: 702.548.501-20 (ADVOGADO), DAVID PESSOA BEGHINI SIQUEIRA - CPF: 027.267.751-52 (ADVOGADO), CALDAS & BEGHINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 32.302.741/0001-13 (APELANTE), TADEU FERREIRA BARBOSA - CPF: 067.086.091-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO (ART. 485, VI, CPC) – ALONGAMENTO DE DÍVIDA DEFERIDA EM AÇÃO POSTERIOR - ÔNUS SUCUMBENCIAIS DO EXECUTADO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA MANTIDA POR VEDAÇÃO À
REFORMATIO IN PEJUS
- RECURSO DESPROVIDO.

1. Se o executado se encontrava inadimplente com a obrigação contratada quando da propositura da ação, frustrada a execução em decorrência do julgamento em outra ação, com a prolação de
sentença de perda superveniente do objeto, certo é que o devedor deu causa à proposição da demanda, devendo ser aplicado ao caso o princípio da causalidade com fundamento no art. 85, §10, do CPC.

2. Inexistindo insurgência da parte apelada, a sentença não pode ser reformada em prejuízo ao apelante, pela aplicação do princípio
non

reformatio in pejus
.

3. Recurso
desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
TADEU FERREIRA BARBOSA
contra a sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL SA
,

que julgou extinta a presente ação, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, sem custas e honorários para nenhuma das partes em razão do princípio da causalidade.

Em suas razões recursais o recorrente alega, preliminarmente, a prevenção do Des. Dirceu dos Santos da 3ª Câmara de Direito Privado por ter julgado um Agravo de Instrumento no processo de n. 1012328-30.2021.8.11.0000 na data de 12/07/2021 referente ao grupo de produtores rurais Borges.

No mérito, alega que é produtor rural e forma o grupo de produtores rurais em nome de Adilson
Bras

Pessim
Borges e que vem de cinco anos consecutivos de safras frustradas decorrentes de condições climáticas e queda do preço das
commodities
.

Aduz que, sabendo que não conseguiria pagar a parcela da Cédula de Crédito Rural que fez com o apelado, notificou extrajudicialmente o Banco recorrido em 2019, antes mesmo do vencimento da dívida, e 02 (duas) vezes em 2020 sobre seu direito ao alongamento de seu crédito rural, conforme reza a Súmula 298 do STJ, o art. 13 do Decreto – Lei 167/67, e o Manual do Crédito Rural.

Narra que, em razão das negativas do banco, se viu obrigado a entrar com Ação de Obrigação de Fazer n. 0719038- 84.2020.8.07.0001 (Juízo da 10ª Vara Cível de Brasília - DF) requerendo o alongamento de seu crédito, cuja sentença lhe foi favorável.

Defende que solicitou a extinção do processo monitório, haja vista o título que instruiu a inicial não gozar mais de exigibilidade necessária para a demanda.

Menciona que Juízo
a quo
deferiu o pedido de extinção da demanda, mas não condenou a parte apelada ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários sucumbenciais, de modo que a r. sentença merece reforma, pois quando movida a execução, a intenção de renegociar as dívidas já era de conhecimento do apelado, nos termos da Súmula 298/STJ e, mesmo assim, escolheu por promover a execução, dando causa à ação.

Ao final, pugna pelo provimento e reforma da sentença, no sentido de condenar o apelado ao pagamento dos honorários sucumbenciais no importe de 20%, nos termos do § 10º do art. 85 do CPC.

Contrarrazões no Id. 246125765 pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S.A.
ajuizou
Execução de Título
Extrajudicial
em desfavor de
TADEU FERREIRA BARBOSA
, objetivando o pagamento da Cédula Rural Pignoratícia – Operação n. 40/06325-9, emitida aos 20/07/2017 pelo executado, no valor total de R$ 220.000,00 (cento e vinte mil reais), a ser pago, conforme ajuste contratual, com vencimento final para 15/07/2019.

Recebida a inicial, foi determinada a citação do executado que ofertou Embargos à Execução.

Em seguida foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo da ação n. 0719038-84.2020.8.07.0001 (Id. 246125721).

Posteriormente, em razão do julgamento no Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 perante o TJDF, deferindo ao executado o alongamento da dívida, o magistrado singular procedeu à extinção dos autos em razão da perda do objeto, nos termos do relato.

Inconformado, recorre a parte executada, ora apelante.

Pois bem.

De início, consigno a inexistência de prevenção, visto que, apesar de existir um grupo de executados com o mesmo tipo de contrato, o alegado recurso de Agravo de Instrumento n. 1012328-30.2021.8.11.0000, analisado pelo Des. Dirceu dos Santos - 3ª Câmara de Direito Privado, é oriundo de outra ação judicial (Embargos à Execução n. 1004873-36.2020.8.11.0004), com diferentes partes e contrato.

Assim, por se tratar de lides distintas, o caso não se amolda às disposições do art. 80, § 1º, do Regimento Interno deste Tribunal,
in
verbis
:

“Art. 80. [...]

§ 1° - A
distribuição
do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal,
torna preventa a competência do Relator para todos os recursos
ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução,
referentes
à mesma lide,
e a distribuição do inquérito, bem como a realizada para efeito da concessão da fiança, ou de decretação da prisão preventiva, ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa, prevenirá a ação penal”
[
g.n
.]

Inclusive, o próprio relator já reconheceu a ausência de sua prevenção no presente caso, conforme decisão proferida no Id. 265182789.

No mérito, razão não assiste ao apelante.

Isso porque, na hipótese, quem deu causa ao ajuizamento da presente
Execução de Título Extrajudicial
foi o apelado, ao motivar a proposição da demanda com o inadimplemento da obrigação contratada, pois, embora tenha obtido êxito no julgamento de outra ação (Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 perante o TJDF) que refletiu na presente, ensejando a prolação de sentença de perda superveniente do objeto, certo é que no momento do ajuizamento havia causa justificada para a interposição da ação.

O alongamento da dívida constitui direito subjetivo do devedor de crédito rural, nos termos da Súmula 298 do STJ:
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
.

Todavia, tal direito não é automático, dependendo do preenchimento pelo devedor das condições exigidas pela Lei n. 13.340/2016 e Manual do Crédito Rural (MCR).

Apesar de o apelante/executado ter notificado o banco do
seu interesse no alongamento da dívida, não houve recusa da instituição financeira, mas discordância do executado à proposta ofertada, conforme Id. 246125673, de modo que quando do ajuizamento da presente ação encontrava-se inadimplente.

Em
análise aos documentos acostados e ao
Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001
no TJDF
, extrai-se
, em ordem cronológica,
que:

-
O
Aditivo ao Contrato de Cédula Rural Pignoratícia, referente
à
liberação de um crédito no valor de R$ 220.000,00, deveria ser pago em duas parcelas,

a primeira
com vencimento em
15/07/2019
e a última para
15/07/2020
(Id.
246125198)
, sendo que
nenhuma parcela fo
i

paga
.

-
O
P
rocesso
n. 0719038-84.2020.8.07.0001
de alongamento da dívida

foi
ajuizado em 23/06/202
0
, sendo que o pedido de
t
utela antecipada
do mérito
foi indeferid
o
.

-
A presente ação foi ajuizada em
03/09/2020
.

-
A s
entença
,

que deferiu o alongamento da dívida
no
Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001
,
foi
proferida em
22/04/2021
. O a
córdão no
r
ecurso de
a
pelação foi proferido em 09/12/2022
. O
REsp
interposto foi
inadmitido em 17/03/2023
.
O
AGI
n
.0729466-89.2024.8.07.0000

que concedeu efeito suspensivo
foi
desprovido
,
com trânsito em
j
ulgado registrado em 24/04/2025.

Até a presente data
(29/05/2025)
não
ocorreu
o trânsito em julgado da sentença
proferida
no processo de alongamento da dívida
.

Portanto, a
inda que tenha havido
tratativas prévias ao ajuizamento da presente demanda, por meio das notificações extrajudiciais enviadas
pelo executado
ao banco,
fato é que na ocasião do ajuizamento desta
ação
o executado encontrava-se inadimplente
.

As solicitações de alongamento, por meio das notificações prévias ao ajuizamento da presente ação, não implicam, por si só, na formalização do alongamento da dívida vencida, eis que o contratante/executado necessita preencher os requisitos estabelecidos no Manual de Crédito Rural.

Nesse contexto,
o pedido de prorrogação de dívida não desautoriza o banco a ajuizar a execução
. Ademais,
se houve a recusa justificada do banco ao alongamento,
tal
negativa apenas poderia ser revertida
judicialmente, o que somente veio a ocorrer após a propositura da presente demanda.

Ademais, a sentença proferida no Processo n. 0719038-84.2020.8.07.0001 que reconheceu o direito ao alongamento da dívida, não transitou em julgado até a presente data.

Desta feita, extinta
a ação por perda do objeto, aplica-se o princípio da causalidade àquele quem deu causa à propositura da ação, nele recaindo as despesas daí decorrentes, responsabilizando-se pelos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do §10 do art. 85 do CPC.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS EXECUÇÃO
. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição.
A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida
), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA.
1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1. Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir e
spontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
. 2. Agravo interno desprovido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022).
[
g.n
.]

Nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade enseja que o devedor que tem aprovado o seu pedido de alongamento de dívida rural em período posterior ao ajuizamento de ação de cobrança responde pelo pagamento do
s
ônus
sucumbenciais.

Assim, seria o caso de condenação da parte apelante ao ônus sucumbenciais, porém considerando que não houve insurgência da parte apelada deve ser mantida a r. sentença por aplicação do princípio
non reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como
voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025